Tribunal: TJSP
Processo: 2005309-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de veículo e contrato de financiamento. Tutela de urgência deferida parcialmente, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, após o requerido proceder à devolução do veículo reserva. Presença dos requisitos e pressupostos para concessão da tutela, nos termos da decisão recorrida. Recurso desprovido.
Pela análise

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de veículo e contrato de financiamento. Tutela de urgência deferida parcialmente, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, após o requerido proceder à devolução do veículo reserva. Presença dos requisitos e pressupostos para concessão da tutela, nos termos da decisão recorrida. Recurso desprovido.
Pela análise dos elementos constantes nos autos, em juízo de cognição sumária, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, deferida parcialmente, nos termos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil e incerta reparação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005309-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
BANCO GMAC S/A, é agravado DENIS BRUNO SANGALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005309-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42385
2
COMARCA: Bragança Paulista – 4a Vara Cível – Juiz Rodrigo Sette Carvalho
AGTE. : Banco Gmac S/A
AGDO. : Denis Bruno Sangali
Interessados: Carlos Cunha Veículos e Peças Ltda;
General Motors do Brasil Ltda
VOTO No 42.385
EMENTA: Agravo de instrumento. Compra e venda de
veículo e contrato de financiamento. Tutela de urgência
deferida parcialmente, para determinar a suspensão da
exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento,
após o requerido proceder à devolução do veículo reserva.
Presença dos requisitos e pressupostos para concessão da
tutela, nos termos da decisão recorrida. Recurso desprovido.
Pela análise dos elementos constantes nos autos, em juízo de cognição
sumária, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão da
tutela de urgência, deferida parcialmente, nos termos do artigo 300 do
CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil
e incerta reparação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e
indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, após o requerido
proceder à devolução do veículo reserva.
Alega o agravante que há risco de lesão grave e de difícil reparação
ao seu direito, caso não sobrestados os efeitos da decisão agravada. Aduz que foi celebrado
contrato de financiamento entre as partes, com cláusulas previamente discutidas e
aprovadas, sustentando que o negócio firmado com o banco, ora agravante, é regular e
válido, tendo cumprido integralmente sua obrigação contratual. Afirma que a instituição
financeira não é responsável pelo vício oculto do veículo, de modo que o agravado deve
efetuar os pagamentos nos termos em que foram ajustados, devendo encaminhar suas
pretensões aos verdadeiros responsáveis pelos supostos danos. Sustenta a inexistência de
solidariedade, aduzindo que apenas emprestou o numerário ao agravado para que efetuasse
a compra do veículo, não podendo ser responsabilizado por suposto vício do bem ou falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005309-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42385
3
na prestação do serviço. Alega que o deferimento da tutela de urgência foi condicionado à
devolução do veículo reserva, não existindo até o momento notícia nos autos a respeito,
razão pela qual deve ser mantida a plena validade do pacto firmado entre as partes relativo
ao financiamento bancário. Por isso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, o agravado
apresentou contraminuta.
É o resumo do essencial.
Exige a norma processual daquele que pretende ser beneficiado com
a tutela de urgência a comprovação de elementos de informação que conduzam à
plausibilidade de suas alegações (fumus boni iuris), assim como o risco de dano irreparável
ou de difícil reparação oriundo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora),
além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300, § 3o, do CPC/15).
Conforme lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, "A probabilidade
que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória" ("Novo Código de Processo Civil
Comentado"; ed. Revista dos Tribunais; pag. 312)
No caso, há elementos suficientes para corroborar as alegações do
autor acerca da celebração dos negócios jurídicos com as requeridas, sendo satisfatória a
prova documental apresentada, ficando demonstrada a probabilidade do direito invocado,
pois o veículo adquirido apresentou defeitos que não foram sanados pelo fabricante,
ficando o agravado impedido de utilizá-lo. Nada obstante tal situação, as parcelas de
financiamento estão sendo cobradas pela instituição financeira, restando evidenciado,
portanto, o risco de dano. A rescisão do contrato de compra e venda, caso reconhecida,
atingirá o financiamento, diante da aparente conexão entre os negócios jurídicos pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005309-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42385
4
Nesse sentido, já se decidiu:
“Agravo de instrumento. Compra e venda de motocicleta. Alegação
de vício redibitório. Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão de
exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento. Admissibilidade. Contratos
coligados e inseridos na mesma cadeia de consumo. Financeira que, ademais, pertence ao
mesmo grupo econômico da fabricante do veículo. Conjunto probatório que, em juízo de
cognição sumária, revela a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Presença
dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
improvido.” ( Agravo de Instrumento 2106803-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
“BEM MÓVEL Veículo novo Tutela de urgência antecedente
aditada - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por perdas e danos Insurgência contra decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para o fim de determinar a suspensão da
exigibilidade do contrato de financiamento firmado pelo autor para aquisição do veículo
zero quilômetro que apresentou defeitos na lataria e pintura Presença, em cognição
sumária, dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência Confirmação
da
decisão
agravada

Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
2042250-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
Bem por isso, o caso é mesmo de concessão da tutela para suspender
a exigibilidade das prestações vincendas do financiamento, nos termos da r. decisão
agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator